Tribunal: STF
Processo: HC 85636
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO
 PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
I. - Desde que permitam o exercício
 do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos
 requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua
inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da
sentença final (CPP, art. 569). Precedentes.
II. - Nos crimes de
autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a
descrição pormenorizada da conduta de cada acusado.
III. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia
 configura, em tese, crime.
IV. - HC indeferido.